Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-43.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando o acervo probatório é firme e coeso.
2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos constantes dos autos.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.